Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801374-46.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR MELO DO CARMO

PACIENTE: EDENILSON MACEDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, V e VII do Código Penal, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva antes da realização da audiência de custódia. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegação de utilização de fato inexistente na motivação judicial, além da existência de condições pessoais favoráveis e da instauração de incidente de insanidade mental. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva antes da audiência de custódia configura ilegalidade; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a instauração de incidente de insanidade mental autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva antes da realização da audiência de custódia não configuram nulidade quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes nos relatos da vítima e de testemunha presencial, na prisão em flagrante e na apreensão da faca utilizada no crime.

5. O
modus operandi
do delito, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca em estabelecimento comercial, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A existência de registro criminal em andamento revela risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

7. A instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, não implica revogação automática da prisão preventiva quando permanecem hígidos os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na Súmula 8 do TJPA.

9. A suspensão do processo em razão do incidente de insanidade mental não descaracteriza a necessidade da segregação cautelar, diante da persistência dos elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva antes da audiência de custódia não configura ilegalidade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e houver fundamentação concreta da decisão judicial.

2. A gravidade concreta do roubo qualificado praticado com emprego de arma branca e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A instauração de incidente de insanidade mental não acarreta automática revogação da prisão preventiva quando persistem os fundamentos cautelares da segregação.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 149, 312, §3º, I e IV, e 319. CP, art. 157, §2º, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0815668-40.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido liminar, impetrado em favor de Edenilson Macedo da silva em face do ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Pacajá na Ação Penal nº 0800097-79.2026.8.14.0069, em que figura como réu pela suposta prática do crime
de roubo qualificado, tipifiado no art. 157, §2º, V e VII do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente teve a prisão preventiva decretada antes da realização da audiência de custódia, e que tal decisão não teria fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema, em violação às garantias constitucionais e aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão impugnada estaria baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em fato inexistente, consistente na suposta subtração de aparelho celular, circunstância que, segundo o impetrante, não encontraria respaldo nos depoimentos constantes nos autos.

Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, exerce atividade lícita e possui residência fixa, além de inexistirem elementos que indiquem risco à conveniência da instrução criminal ou fuga.

Aduz, ainda, que ante a dúvida acerca da integridade mental do paciente, foi instaurado incidente de insanidade mental, com o objetivo de apurar o histórico de internações do paciente.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, caso não seja conhecido o
Habeas Corpus
, a concessão da ordem de ofício, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido
(
ID

33387494).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33477963).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33507917).

Coube-me a relatoria, nos termos da portaria
nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ.

2. Mérito.

O impetrante sustenta violação às garantias constitucionais sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada antes da realização da audiência de custódia, sem a presença dos requisitos legais e sem fundamentação concreta idônea. Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que não haveria elementos que justificassem a adoção da medida extrema, razão pela qual requer a revogação da custódia cautelar.

Sustenta, ainda, que a decisão impugnada estaria baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em fato inexistente, consistente na suposta subtração de aparelho celular, circunstância que, segundo o impetrante, não encontraria respaldo nos depoimentos constantes nos autos.

Compulsando a Ação Penal nº 0800097-79.2026.8.14.0069, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, V e
VII do CP, por fato ocorrido no dia 23 de janeiro de 2026, quando o ora paciente teria entrado em estabelecimento comercial localizado no centro de Pacajá e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), deu início à execução do crime. Após a ação, tentou empreender fuga que, todavia, não se concretizou em razão de intervenção de equipe policial, que efetuou a prisão em flagrante.

No que diz respeito à alegação de violação
às garantias constitucionais e aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
a prisão preventiva do paciente teria sido decretada antes da realização da audiência de custódia, sem a presença dos requisitos legais e sem fundamentação concreta idônea, constato que não merece acolhimento, senão vejamos
.

Submetido o Auto de Prisão em Flagrante à autoridade apontada como coatora, em 24 de janeiro de 2026 foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, ante a existência de indícios suficientes de autoria e comprovada materialidade, conforme consignado na decisão acostada sob o ID 33301227:

“A materialidade do delito resta evidenciada pelo conjunto probatório colhido durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, especialmente pelo relato testemunhal da vítima Elaine Sena Noronha e da testemunha Breno Gomes Cardoso, que presenciou o crime. A apreensão dos objetos subtraídos (celular e faca utilizada na prática delitiva) constitui elemento robusto de materialidade.

Quanto aos indícios de autoria, estes se mostram suficientemente demonstrados pela convergência dos elementos probatórios disponíveis. O depoimento da vítima e da testemunha presencial do crime, aliado à prisão em flagrante do suspeito e à apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, configuram indícios veementes de que o autuado foi efetivamente o autor do roubo. A utilização de arma branca (faca) para intimidar a vítima caracteriza a qualificadora prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.”

A decisão consignou, ainda, a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em virtude de estarem preenchidos os pressupostos legais autorizadores da medida (art. 312 do CPP), com destaque para a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada. Conforme observou o Juízo de piso, trata-se de roubo qualificado cometido em estabelecimento comercial com emprego de arma branca e com intimidação da vítima, revelando “alto grau de periculosidade do agente e causa profundo abalo na paz social da comunidade local” (ID 33301227).

Em 25 de janeiro de 2026, em audiência de custódia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá manteve a prisão preventiva do paciente, reiterando os fundamentos da decisão de ID 33301227 e destacando o fato do paciente possuir “registro criminal em andamento, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, demonstrando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente no caso concreto” (ID 33301231).

Ainda em audiência de custódia, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, em razão da existência de elementos suficientes a ensejar dúvida razoável quanto à integridade mental do custodiado/paciente, nos termos do art. 149 do CPP. Na mesma oportunidade, a autoridade apontada como coatora observou, acertadamente, que a “instauração do incidente não implica automática revogação da prisão preventiva, a qual permanece necessária diante dos fundamentos cautelares já expostos” (ID 33301231).

Esta Egrégia Corte de Justiça tem reiteradamente consignado a regularidade da homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva antes mesmo da realização de audiência de custódia, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia, falta de fundamentação na prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da regularidade da prisão preventiva: por ausência de audiência de custódia, falta da motivação da decisão judicial, inexistência de provas da participação do paciente na ação delituosa, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, não se conhece de alegações de inocência e ausência de provas contundentes na via estreita do habeas corpus, cabendo tal análise na ação penal.

4.
A ausência da audiência de custódia não importa, por si só, nulidade da prisão preventiva, caso cumpridos os direitos e garantias constitucionais e processuais
.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, observando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o disposto no art. 312 do CPP, demonstrando a presença de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantir a ordem pública
.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
8. De ofício, determina-se a realização da audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem de habeas corpus conhecida parcialmente e denegada, mantendo-se a prisão preventiva devidamente fundamentada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige fundamentação concreta que demonstre a necessidade excepcional da medida para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares quando insuficientes para resguardar tal garantia, não podendo as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, justificar sua revogação.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 318, 319, 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: HC 201506 AgR (STF), RHC 104.079/STJ, RHC 99.091/AL (STJ), HC 678481 SC (STJ), AgRg no HC 727535 GO (STJ), HC 133244 AgR (STF), Acórdãos nº 6128785 e 8707173 (TJPA).

(TJPA, Seção de Direito Penal. HC nº 0815668-40.2025.8.14.0000, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Julgamento em 02/09/2025)

Nada obstante as circunstâncias pessoais do paciente, conforme alegado pelo impetrante, registro que são elas irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso em exame (Súmula 8 do TJPA).

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau (Ação Penal nº
0800097-79.2026.8.14.0069)
, constata-se que, em 26/02/2026, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá determinou a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Insanidade Mental em relação ao ora paciente, processo nº 0800099-49.2026.8.14.0069. Compulsando os autos do Incidente, verifico que, em 07/05/2026, foi determinada a intimação das partes para manifestarem-se sobre o laudo pericial apresentado pela Polícia Científica do Pará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. As partes registraram ciência, estando o feito aguardando as respectivas manifestações (ID 175050727 - processo nº 0800099-49.2026.8.14.0069).

A decisão combatida encontra-se motivada, lastreada em elementos concretos que indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de roubo qualificado atribuído ao paciente, bem como fundamentada nas hipóteses autorizadoras do decreto de prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
e fundado receio de reiteração delitiva (art. 312, §3º, I e IV do CPP), afastando, portanto, a adoção de medidas menos gravosas neste momento processual.

Não constato, portanto, o alegado constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional e sua manutenção em audiência de custódia sagraram-se embasados, e as circunstâncias que permeiam o fato evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para atingir a finalidade pretendida, vez que demonstrada de forma concreta e fundada a necessidade da custódia cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026